Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701043-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JHEFFERSON BRANDAO BRETA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por JHEFFERSON BRANDÃO BRETA, ora autor/agravado, nos seguintes termos (Decisão ID. 221360660 - autos de origem): “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência em que a parte autora busca a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes do contrato firmado com a primeira parte ré, bem como que a parte ré se abstenha de incluir o nome do autor em órgãos de proteção ao crédito. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que o réu AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. suspenda a exigibilidade do contrato de id. 221207994 (OPERAÇAO n° 621936987) até a decisão de mérito, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de 20.000, 00 (vinte mil reais). Determinar, ainda, que o banco réu se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito referente ao contrato acima especificado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais). “(...) Forte nestas razões, DEFIRO a liminar de tutela provisória, para determinar que a ré RESTABELEÇA o plano de saúde contratado pelo autor, e MANTENHA o serviço de Home Care que o autor utiliza atualmente na mesma forma e condições, de forma imediata no prazo de 48h (quarenta e oito horas), com a imposição de multa diária de R$ 25.000,00, desde já limitada a R$ 100.000,00. Se, em 5 (cinco) dias não houver o cumprimento da liminar, deverá a autora comunicar imediatamente o Juízo PARA ADOÇÃO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA. (...)” Irresignada, a parte ré/agravante alega as astreintes arbitradas pelo juízo a quo são excessivas e desproporcionais, o que caracteriza inequívoca situação de enriquecimento sem causa. Dessa forma, requer que seja concedida efeito suspensivo sobre o recurso interposto; no mérito, requer o provimento do recurso, com o afastamento ou a minoração das astreintes arbitradas. Preparo recolhido (ID no 67858197). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. De início, deve se destacar que se aplicam, à hipótese em análise, os regramentos do Código de Defesa do Consumidor. A aplicação do microssistema de proteção consumerista, no caso, é reforçada pelos enunciados sumulares n.o 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula n.o 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Súmula n.o 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Com relação à aplicação de astreintes, cabe destacar que a multa processual deve, além de ser compatível com a obrigação, representar montante suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial. No caso em tela, a irresignação da parte ré/agravante reside no valor arbitrado pelo juízo a quo para aplicação em caso de descumprimento da liminar concedida em 1a instância, qual seja, multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), aplicada caso a exigibilidade do contrato discutido na origem não seja suspensa; bem como multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso o banco réu não se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito referentes ao citado contrato. Entretanto, ao menos em uma análise incipiente, sorte não assiste ao agravante, uma vez que o valor de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), aplicado em caso de descumprimento integral da medida liminar concedida, se mostra compatível com capacidade econômica da instituição financeira e com as necessidades do autor/agravado. Além disso, o prazo concedido pelo juízo a quo se mostra adequada para o cumprimento da medida liminar, que consiste apenas em suspender a exigibilidade do contrato, e não negativar o nome da parte autora. Cabe ressaltar ainda que a imposição da multa pode ser afastada simplesmente pelo mero cumprimento da decisão judicial pela ré/agravante, o que afasta o perigo de dano da decisão. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO. MULTA COMINATÓRIA CABÍVEL. MAJORAÇÃO DA ASTREINTE. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer estabelecida na ordem judicial. 2. O valor da multa cominatória deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não configurar enriquecimento sem causa da parte contrária. 3. No caso dos autos, tanto o valor quanto a periodicidade da multa cominatória fixada e, posteriormente, majorada, apesar de mantida a limitação da astreinte estabelecida anteriormente, mostram-se proporcionais e razoáveis. A imposição da multa seria facilmente evitada mediante o mero cumprimento da decisão judicial pela instituição financeira, objetivo da imposição da medida coercitiva. 4. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à decisão contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1684107, 07355732320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REVISÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE MULTA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de revisão do valor da multa cominatória aplicada à demandada, ora recorrente. 2. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial. 2.1. A razoabilidade do valor da multa deve ser avaliada em relação ao próprio momento em que é fixada. Caso contrário, o caráter coercitivo da multa seria esvaziado. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. A revisão do valor da multa não deve ser admitida, no caso, pois a recorrente é sociedade anônima de elevado porte econômico, teve conhecimento antecipado de todo o ônus financeiro que lhe seria imposto em caso de descumprimento da obrigação e, ainda assim, preferiu não cumprir a decisão judicial. 3.1. A multa em concreto foi fixada em patamar razoável, tendo sido, ainda, limitada a valor máximo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1323517, 07401302420208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ausente a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de janeiro de 2025 15:55:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora